Tribunal: TJPA
Processo: 0807916-62.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807916-62.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA GENICELDA RODRIGUES E SILVA

APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DE PHISHING. EMPRÉSTIMOS NÃO RECONHECIDOS. FORNECIMENTO VOLUNTÁRIO DE DADOS PELO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão da contratação de empréstimos mediante fraude eletrônica, sob o fundamento de culpa exclusiva da autora por fornecimento voluntário de dados bancários a terceiro fraudador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por empréstimos realizados mediante fraude eletrônica quando demonstrado o fornecimento voluntário de dados pelo consumidor; (ii) estabelecer se há falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora prevista no art. 14 do CDC e consolidada na Súmula 479 do STJ, admite excludentes, como a culpa exclusiva da vítima, que rompe o nexo causal.

4.

A prova dos autos demonstra que as transações foram realizadas com uso regular de senha pessoal e autenticação biométrica em dispositivo autorizado, evidenciando a legitimidade formal das operações.

5.

O fornecimento voluntário de dados sensíveis pelo consumidor, ainda que mediante indução por fraude (phishing), caracteriza fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

6.

Inexiste demonstração de falha nos mecanismos de segurança do banco ou defeito na prestação do serviço.

7.

A jurisprudência do STJ e do TJPA reconhece que, em casos de engenharia social com participação do consumidor, configura-se culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

8.

A ausência de ilicitude na conduta da instituição financeira impede o reconhecimento de danos materiais e morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor que fornece voluntariamente seus dados a fraudadores.

2.

A realização de operações bancárias com autenticação regular mediante senha e biometria afasta a configuração de falha na prestação do serviço.

3.

O golpe de phishing com participação do consumidor configura fortuito externo e rompe o nexo causal, inexistindo dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 85, §11, 98 e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2335920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 18.09.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 14.10.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 16.09.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA GENICELDA RODRIGUES E SILVA
contra a sentença proferida
nos autos da ação de declaração de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

A parte autora narra que foi surpreendida com a contratação de dois empréstimos em seu nome, nos valores de R$ 4.700,00 e R$ 5.000,00, realizados sem sua autorização. Relata que recebeu mensagens de texto orientando-a a contatar um número telefônico caso não reconhecesse as transações, o que resultou em sua exposição a um golpe. Apesar de contatar o réu para a regularização, não obteve a Solução adequada, continuando os descontos vinculados aos empréstimos. Em face dos transtornos sofridos, busca tutela antecipada para suspensão das cobranças, cominada à imposição de multa diária em caso de descumprimento, declaração de inexistência dos débitos, devolução dos valores em dobro e reparação por danos morais no importe de R$ 5.000,00.

A Sentença recorrida (id 25302460), julgou improcedentes os pedidos autorais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, tendo reconhecido a ocorrência de fraude do tipo "phishing", mas afastou-se a responsabilidade da instituição financeira por entender caracterizada a culpa exclusiva da autora, que teria fornecido seus dados bancários voluntariamente, sem a devida cautela. Ademais, entendeu-se que não houve demonstração de falha na prestação do serviço nem comprovação de dano moral. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões (id 25302463), a parte recorrente sustenta, preliminarmente, o pleito da justiça gratuita, argumentando não possuir meios para arcar com os custos do processo. No mérito, aduz que a sentença ignorou a natureza objetiva da responsabilidade das instituições financeiras, prevista no art. 14 do CDC, sendo indevido o afastamento da responsabilidade da recorrida com fundamento em culpa exclusiva da vítima. Nesse sentido, afirma que a movimentação financeira foi atípica e a fraude confessadamente reconhecida pela instituição financeira, a qual não teria adotado mecanismos eficazes de segurança ou demonstrado investigação sobre o ocorrido, configurando, assim, falha na prestação do serviço e dever de restituição dos valores transferidos, além da configuração de dano moral. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da responsabilidade do banco recorrido, a declaração de inexistência dos empréstimos e das cobranças correlatas, a restituição dos valores pagos e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões (id 25302468), a parte recorrida pugna pelo não provimento do recurso.

O ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso (ID 34411539)

Coube-me a relatoria do feito por regular distribuição.

É o relato do necessário.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

De antemão, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Quanto ao pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal (id 25302463), a apelante, após intimação, juntou documentos comprobatórios de sua situação financeira, os quais evidenciam hipossuficiência.

Diante disso,
defiro a gratuidade da justiça para a fase recursal
, nos termos dos arts. 98 e 99, §2º, do CPC.

2. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira pela contratação de empréstimos não reconhecidos pela apelante, decorrentes de fraude eletrônica, e à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos (id 25302460).

Dos autos, verifica-se que a própria autora narra ter recebido mensagem de texto fraudulenta, ocasião em que entrou em contato com número não oficial e, induzida por terceiros, forneceu dados sensíveis e confirmou operações bancárias, culminando na contratação dos empréstimos e transferências subsequentes.

A prova documental corrobora essa dinâmica. O boletim de ocorrência (id 25302430) evidencia a ocorrência de fraude, enquanto os registros apresentados pela instituição financeira demonstram que as operações foram realizadas mediante autenticação regular, com uso de senha pessoal e reconhecimento facial em dispositivo previamente autorizado (id 25302433).

A sentença recorrida, com acerto, reconheceu a ocorrência de golpe do tipo “phishing”, mas afastou a responsabilidade da instituição financeira ao constatar a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, entendimento que deve ser prestigiado.

Com efeito, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, embora consolidada na Súmula 479 do STJ, não é absoluta, sendo afastada quando demonstrado o rompimento do nexo causal por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso concreto, inexistem elementos que evidenciem falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade dos mecanismos de segurança do banco. Ao revés, restou comprovado que as transações foram realizadas mediante uso legítimo das credenciais da própria titular, com validação por senha pessoal e autenticação biométrica.

Trata-se, portanto, de típico caso de
engenharia social
, em que o consumidor, ainda que induzido por terceiro, fornece voluntariamente seus dados e autoriza operações, configurando fortuito externo e rompendo o nexo causal.

Em hipóteses dessa natureza, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA, NA ESPÉCIE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

‘
Tratando-se de consumidor direto ou por equiparação, a responsabilidade da instituição financeira (...) somente pode ser afastada pelas excludentes previstas no CDC, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro’.

2.

Evidenciada a negligência quanto à guarda de dados pessoais, afasta-se a responsabilidade do banco.

3.

A revisão do entendimento demandaria reexame fático-probatório.

4.

Agravo interno desprovido.”
(
STJ, AgInt no AREsp 2335920/MA, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julgado em 18/09/2023, DJe 22/09/2023
).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta
3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
encontra-se consolidada:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
I – A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pode ser afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.
II – O fornecimento voluntário de dados sensíveis a terceiro fraudador caracteriza fortuito externo e rompe o nexo causal.
III – Inexistente falha na prestação do serviço, não há dever de indenizar.
IV – Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos.
(
TJPA, Apelação Cível nº 0801011-62.2024.8.14.0054, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 14/10/2025
).

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE VIA PIX. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
I – A responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes eletrônicas é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
II – A realização de transação pelo próprio usuário, sem verificação mínima da veracidade das informações, rompe o nexo causal.
III – Configuração de fortuito externo.
IV – Recurso desprovido. (
TJPA, Apelação Cível nº 0801407-26.2023.8.14.0005, Rel. Desª Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/09/2025
).

Tais precedentes guardam perfeita similitude com a hipótese dos autos, em que a própria consumidora, ainda que vítima de fraude, contribuiu decisivamente para a concretização do evento danoso ao fornecer suas credenciais e autorizar operações, inexistindo falha na prestação do serviço bancário.

Ressalte-se, por fim, que, embora o Ministério Público tenha opinado pelo provimento do recurso, o conjunto probatório conduz à conclusão diversa, ante a inequívoca ruptura do nexo causal.

3.Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter íntegra a Sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

É como voto.

Data registrada no sistema.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026